Tribunal: STJ
Processo: 5014562-69.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940413 - SC (2025
/0180976-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 05349f0d-f97f-4565-99c7-57a5a55c3819

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 05349f0d-f97f-4565-99c7-57a5a55c3819

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940413 - SC (2025
/0180976-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA em face do acórdão acostado às fls. 2120-2121, e-STJ, proferido por
esta Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em que foi negado provimento ao
agravo interno interposto pelo ora embargante.
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

O aresto em questão foi assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, impõe a incidência da Súmula 283/STF.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas
aos autos, concluiu pela inexistência de previsão contratual de antecipação de
verba. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de cláusulas contratuais, fatos
e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido
Nas razões dos aclaratórios (fls. 2131-2140, e-STJ) o embargante sustenta a
existência:
de omissão quanto à decisão superveniente da Terceira Turma que teria
i)
restabelecido sentença com arbitramento de honorários;
contradição interna ao
ii)
reconhecer direito ao arbitramento e, simultaneamente, condicioná-lo ao êxito da ação e
confundir honorários contratuais com sucumbenciais;
omissão sobre a natureza
iii)
executiva da demanda originária, onde não há sentença fixando sucumbência; e iv)
omissão na análise de precedentes e normas que afastam a incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ e 284/STF e impõem o arbitramento proporcional ao serviço.
Impugnação às fls. 2145-2150 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC, têm fundamentação vinculada às hipóteses legalmente
previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de manifestação do
inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-se o seguinte
precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.189.224/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.
Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe de
, relatora Ministra
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
No caso em tela, a embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de:
de omissão quanto à decisão superveniente da
i)
Terceira Turma que teria restabelecido sentença com arbitramento de honorários; ii)
contradição interna ao reconhecer direito ao arbitramento e, simultaneamente,
condicioná-lo ao êxito da ação e confundir honorários contratuais com sucumbenciais; iii)
omissão sobre a natureza executiva da demanda originária, onde não há sentença
fixando sucumbência; e
omissão na análise de precedentes e normas que afastam a
iv)
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF e impõem o arbitramento proporcional ao
serviço.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
No particular, o acórdão ora recorrido foi claro ao asseverar que (fls. 2124-

2128, e-STJ):
De início, quanto à apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, não assiste razão
1.
ao ora agravante, porquanto deficiente a fundamentação exposta nas razões
recursais, visto que a parte recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, a
afronta ao aludido dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na apreciação da
matéria mesmo após o julgamento dos aclaratórios, deixando de demonstrar os
pontos em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, a saber: "
omisso
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
".
não permitir a exata compreensão da controvérsia
[...]
Outrossim, na espécie, a Corte de origem, ao solucionar a demanda,
2.
que a verba somente será devida quando implementada condição
consignou
essencial, qual seja, decisão transitada em julgado, fixando honorários
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte vencida no processo no qual
litiga a instituição financeira.
Confira-se (fls. 1831-1834, e-STJ):
Observo das Regras de Remuneração constantes no Anexo III do contrato
ajustado entre os litigantes que o pagamento pelos serviços prestados dar-se-
ia por fases, conforme atos processuais havidos, inclusive em cotas de
manutenção mensais pelo gerenciamento de processos.
Para além da remuneração por fases - que embora não mencionada na
inicial, não foi impugnada em réplica -, consta no contrato que "A
remuneração prevista no Anexo III do Edital (Regras de Remuneração) não
obsta que a CONTRATADA persiga os honorários de sucumbência,
observando-se as disposições contidas naquele Anexo III no tocante à
realização de acordos, de rateio e outras hipóteses descritas no presente
Contrato".
E não poderia ser diferente, uma vez que os honorários de sucumbência
pertencem aos advogados que atuaram na lide (EAOB,
.
art. 23)
Porém, como consignado, havendo convenção a respeito da remuneração ao
largo do patrocínio das causas, os advogados destituídos do encargo devem
aguardar a conclusão do feito em que atuaram para daí dividir os honorários
de sucumbência com os demais patrocinadores do processo. Ressalva para
esse tipo de rateio está inclusive prevista no instrumento contratual objetado,
veja-se:
8.8 A CONTRATADA obriga-se a efetuar os repasses de
honorários decorrentes de sucumbência devidos a outros
patrocinadores do processo, na forma da
inclusive
Lei 8.906/1994,
aos advogados-empregados do CONTRATANTE, representados
pela ASABB, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da
data do recebimento diretamente da parte adversa ou de seu
levantamento judicial, mediante crédito em favor da ASABB, na
conta-corrente no 404.770-2, mantida na Agência 0452-9, do
Banco do Brasil S. A., encaminhando cópia do recibo de depósito
à dependência interessada.
[...]
É importante registrar, nesse contexto, que a demanda que motiva a
presente
ação
(execução
de
título
extrajudicial
n.
0001919-
09.2011.8.21.0089, reautuada sob o n. 5000160-22.2011.8.21.0089) todavia
aguarda a prolação de sentença.
4.2 Por fim, uma última ressalva a respeito da tese de rescisão unilateral e
imotivada é necessária.
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

À diferença do que quer fazer crer de forma maliciosa o escritório recorrente,
o mandato outorgado pelo Banco do Brasil não foi rescindido de forma
imotivada ou culposa.
Nos autos da ação n. 0303816-04.2016.8.24.0036, já referida neste voto por
ocasião da rejeição de preliminar de litispendência, o escritório aqui recorrido
litigou a respeito do encerramento da relação contratual supostamente
promovido de modo unilateral pelo Banco do Brasil.
Por ocasião do julgamento da apelação cível interposta contra sentença de
improcedência, o Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva fez
um judicioso escorço fático da relação comercial entre os litigantes,
consignando, em suma, que
- O escritório venceu o Credenciamento n. 2008/0425 para
prestação de serviços jurídicos para o Banco do Brasil;
- Referido edital previa o prazo de duração para cinco anos;
- O contrato firmado entre as partes dispunha que o prazo seria
indeterminado enquanto perdurassem as ações pendentes;
- Houve aditamento, em razão da emergência, com o prazo de
180 dias;
- Foi realizado novo certame no qual o autor não logrou êxito;
- Os processos foram transferidos para o novo ganhador da
disputa; e
- Os requerentes postulam o restabelecimento das ações que
eram de seu patrocínio.
Examinou-se, então, a aparente antinomia entre o prazo de vigência
estabelecido no "Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos
de Natureza Jurídica", que seria "indeterminado, até extinção das ações sob
patrocínio da contratada", e o prazo constante no Edital de credenciamento
n. 2008/0425, em consonância com a
de 5 (cinco) anos.
Lei n. 8.666/1993,
Cito:
[...] o
II, da
dispõe que o prazo máximo
art. 57,
Lei n. 8.666/1993
para os contratos administrativos de prestação de serviços de
forma contínua é de 60 meses (5 anos):
"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...] II - à
prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses"
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

Apesar do contrato prever que a vigência era por tempo
indeterminado até extinção das ações sob patrocínio da
contratada, não há como impor a duração do vínculo
contratual entre o particular e a Administração Pública além
do prazo estabelecido pela lei, até porque a própria autora
participou do procedimento licitatório posterior, n.
(grifei)
2013.16655, para as novas contratações.
Ora, a interpretação do contrato não pode extrapolar os limites da legislação.
A atuação nas causas patrocinadas pelo escritório contratado deve se dar
por prazo indeterminado, porém, nas balizas do prazo de credenciamento
licitatório.
[...]
Feita a ressalva quanto ao fundamento que levou à rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios e demonstradas as diferenças entre o
presente caso e as hipóteses examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
é de se concluir, portanto, pela improcedência dos pedidos iniciais.
Ocorre, com relação à fundamentação delineada pela Corte de origem não houve
impugnação nas razões do recurso especial.
Desse modo, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283/STF.
[...]
, inevitavelmente, para rever tais conclusões, seria imprescindível a
Ademais
incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais,
o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Sobre o tema, relevante, ainda, a menção aos seguintes precedentes:
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da
REsp 2148217/SC
Publicação DJEN
, Relatora Ministra MARIA
03/12/2024;REsp 2147239/SC
ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação DJEN
,
03/12/2024;REsp 2147803/SC
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação DJe 11/11/2024;
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação DJe
REsp 2147801/SC
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
11/11/2024; REsp 2152018/SC
Data da Publicação DJe
, Relator Ministro RAUL
08/11/2024;REsp 2148211/SC
ARAÚJO, Data da Publicação DJe
, Relator
03/09/2024; eREsp 2147289/SC
Ministro MARCO BUZZI, Data da Publicação DJe 17/06/2024.
Em decorrência da incidência da
resta prejudicado o exame do
Súmula 7/STJ,
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado
e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC/15, é impositiva a
art. 1.022
rejeição aos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Em semelhante sentido:
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp 1657633/SP
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
10/08/2020,
, Rel. Ministro
14/08/2020; EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1450410/RJ
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
30/03/2020,
01/04/2020; AgInt
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
no AREsp 1599936/SC
TURMA, julgado em
DJe
30/03/2020,
06/04/2020.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatório, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração do expediente, com intuito de
rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter manifestamente
protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52836523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:22
Código de Controle do Documento: e6c1e3cd-8ee8-4580-91de-3757657e310a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.413 / SC
Número Registro: 2025/0180976-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50145626920238240036
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
Documento eletrônico VDA53205840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:21
Código de Controle do Documento: 79d68150-25d8-4263-b414-a92064851be6

ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:21
Código de Controle do Documento: 79d68150-25d8-4263-b414-a92064851be6